Tribunal: TJSP
Processo: 7000007-81.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000007-81.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROMÁRIO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000007-81.2020.8.26.0482 -Voto no 36.683
2
VOTO no 36.683
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000007-81.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 721.651
AGRAVANTE: ROMÁRIO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
ROMÁRIO DOS SANTOS interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos
autos da execução criminal no 721.651, reconheceu falta disciplinar
grave cometida em 21/03/2018, decretou a perda de 1/3 do tempo
remido anteriormente à falta e determinou o reinício da contagem do
prazo para a progressão de regime.
O agravante arguiu nulidade por ausência de
fundamentação da r. Decisão e da perda de 1/3 dos dias remidos Requer
desclassificação, reconhecimento de atipicidade e afirma que a falta grave
não interrompe o prazo para progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000007-81.2020.8.26.0482 -Voto no 36.683
3
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação.
O MM. Juiz fundamentou a decisão nos elementos
de prova colhidos e reconheceu a falta grave afirmando que “os fatos
apurados são graves e revelam que o sentenciado ainda não conseguiu
conter seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da
vida”.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
No mérito, é dos autos que no dia 21/03/2018, a o
agravante não cumpriu ordem legal para ser submetido ao
procedimento de revista. Além disso, após inspeção na cela, foram
apreendidos um baralho artesanal, um balde contendo bebida alcoólica
artesanal e vários apetrechos para sua fabricação, caracterizando,
assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, VI,
c.c art. 39, II e V, ambos da LEP.
O agravante negou os fatos, dizendo que atendeu as
ordens dos agentes.
As
agentes
penitenciários
afirmaram
que
o
agravante e outros detentos não obedeceram ordem legal, para se
apresentarem na porta da cela para procedimento de revista. Disseram
que eles jogaram alguns objetos na descarga. Afirmaram que após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000007-81.2020.8.26.0482 -Voto no 36.683
4
inspeção da cela, encontraram os materiais acima descritos.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art.
39, ambos da LEP, sendo incabível a absolvição ou desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei de
Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção de
progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão do
benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no 990.09.223734-
9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à terapêutica
penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo para obtenção
do benefício da progressão de regime, ainda que não tenha sofrido o
efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a pena no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000007-81.2020.8.26.0482 -Voto no 36.683
5
fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo 127,
da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, fundamentando o MM. Juiz, ainda que sucintamente, o
índice escolhido “para garantia do princípio da suficiência da pena em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco comprometedora do
primado da disciplina”, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora